Tribunal: TJMT
Processo: 0001212-74.2012.8.11.0092
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001212-74.2012.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO RENATO PAPI - CPF: 581.528.069-00 (APELANTE), BRUNO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 000.105.901-70 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (REPRESENTANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a incidência da repetição em dobro do indébito, é necessário que haja a cobrança judicial do suposto débito, bem como a má-fé do credor, o que não é o caso dos autos (Precedente:
TJMT. Ap 91998/2016, Relator Des. Dirceu Dos Santos, terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2016, publicado no DJE 30/09/2016
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARCELO RENATO PAPI, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0001212-74.2012.8.11.0092, movido em face de BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou a parte embargante no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para condenar o apelado na repetição do indébito, bem como aplicação da multa prevista no artigo 940 do Código Civil, punindo-o pela conduta de má fé que praticou em razão da cobrança excessiva de valores na ação execução principal.

Ao final, pede o provimento do recurso e o deferimento dos benefícios da assistência judiciária.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 124258674, por meio das quais a parte adversa requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não comporta provimento.

Os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo
para deixar de aplicar a penalidade descrita no art. 940 do CC, dão firme sustentação à sentença e justificam a sua manutenção, já que inexiste prova da ocorrência de má fé na execução proposta.

Analisando o feito executivo em apenso (Código 21037), é possível notar que inicialmente a dívida exigida era de R$489.506,27 (20.07.2010), porém, em 07.08.2014, isto é, antes mesmo da intimação nos presentes embargos, o próprio exequente/embargado solicitou a retificação dos cálculos, passando a exigir do devedor a quantia de R$60.257,90.

Assim, segundo enunciado da Súmula 159 do STF, a cobrança indevida, mas de boa-fé, não autoriza a incidência da penalidade prevista no artigo 940 do CC.

O fato de o exequente apresentar uma planilha com nítido erro material e, logo após identificado o equívoco corrigir o valor da causa, não tem o condão de por si só fazer incidir o invocado dispositivo legal, cabia ao executado, ora apelante demonstrar a má fé subjetiva do exequente, ou seja, um agir doloso ao tentar locupletar indevidamente, o que não se verifica nos autos.

Além disso, para repetição do indébito é necessário que haja comprovação de que o pagamento efetuado foi indevido, o que não é o caso dos autos, em que a apelante conforme demonstrado na execução está em mora com a apelado, tanto que reconheceu dever a quantia de R$60.257,90 (sessenta mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos) na execução, não havendo falar em pagamento indevido.

Enquanto a norma civil impõe a sanção de forma pura e simples (art. 940), a jurisprudência é firme no sentido de que, para aplicação de aludida sanção, seja examinado o aspecto subjetivo do infrator, não havendo cogitar a devolução em dobro sem estar plenamente provado o abuso de direito ou a má fé da cobrança procedida.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. UNIVERSIDADE. COBRANÇA DE MENSALIDADES JÁ PAGAS. ADIMPLEMENTO QUE CONSTAVA INCLUSIVE NO SISTEMA ACADÊMICO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRESENÇA DE MÁ -FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. CONDENAÇÃO à DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor. 2. Hipótese em que a Corte de origem, com base no conjunto fático-probatória dos autos, reconheceu a má-fé da Universidade, a justificar a aplicação da penalidade de restituição em dobro. 3. Iniciar qualquer juízo valorativo a fim de alterar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demanda reexame das provas dos autos, o que encontra óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. ”
(REsp 1663458/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONEXOS COM AÇÃO REVISIONAL [...] 2º APELO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ [...] 1º APELO – RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...] De acordo com o que o dispõe o art. 940 do Código Civil, tem-se que o objetivo é evitar o ajuizamento de ações de cobrança de dívidas já pagas ou em excesso.
Assim, para a incidência da repetição em dobro do indébito, é necessário que haja a cobrança judicial do suposto débito, bem como a má-fé do credor, o que não é o caso
”
(TJ/MT. Ap 91998/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, publicado no DJE 30/09/2016).

Portanto, ausente qualquer indício de má-fé na atuação da exequente, inaplicáveis as penalidades do art. 940 do CC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono do recorrido para 15% sobre o valor da causa.

Porque presentes os requisitos necessários,
defiro
os benefícios da assistência judiciária à parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022